Tribunal: TJBA
Processo: 8020526-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020526-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIANA PATRICIA FERNANDES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE
DOENÇA PROFISSIONAL
.
PERÍCIA QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA E PREVÊ A RECUPERAÇÃO DA PARTE EM 120 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido
para condenar o INSS a conceder/reconhecer em favor da parte Autora benefício de
auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B-91), com DIB em 12/08/2023 e DCB em 11/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a incapacidade do beneficiário; (ii) avaliar a data do restabelecimento da sua capacidade,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando os autos, verifico que a
conclusão do perito foi no sentido de que as doenças apresentadas pelo periciando são de natureza
temporária
. Todavia, em que pese a temporariedade das lesões, o fato é que as mesmas persistem desde o ano de 2014 (conforme a documentação apresentada pela autora, demonstrando a data do primeiro afastamento).

4.
O laudo pericial foi juntado aos autos em 18/05/2024, oportunidade em que o perito afirmou que se tratava
de bancária com lesões crônicas na maior parte nos punhos, mãos, ombros sem representação clínica e sem gravidades e que nesse momento não foi encontrada incapacidades perpétuas para a função habitual

(ID nº
89692900,
p. 27).

5.
Em que pese a estimativa de melhora da condição pessoal da recorrente após 120 (cento e vinte) dias da data da realização do procedimento cirúrgico, o fato é que a medicina não pode ser confundida com atividade mediúnica. Se a pericianda não se encontrava hígida no momento da realização da perícia, não é possível afirmar que ela assim estará dentro de 120 dias, sendo necessária a realização de nova avaliação quando chegada a data indicada como término da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020526-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIANA PATRICIA FERNANDES DO NASCIMENTO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Ju
lgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA